Tribunal: STF
Processo: Rcl 58802
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 528/DF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. IMPOSSIBILIDADE, EXCETO MEDIANTE VALORES RELATIVOS A ENCARGOS MORATÓRIOS. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, formalizada pelo Município de São Bentinho/PB, em face de acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no processo nº 0802266-47.2020.4.05.0000, mediante o qual teria sido contrariado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 528/DF.



    2. O reclamante narra que, na origem, em sede de ação ordinária contra a União (beneficiária), requereu ao Juízo da 8ª Vara Federal de Sousa/PB a expedição de alvará de levantamento de valores referentes a honorários depositados em juízo. Informa que o requerimento foi deferido em 08/01/2020, no processo principal de nº 0002253-36.2008.4.05.8202. Aduz correta a decisão de 1º grau, pois a questão do destacamento dos honorários contratuais no processo foi fundamentada na coisa julgada, e que o fato foi consumado no AI nº 0803652-88.2015.4.05.0000 e confirmado por meio do REsp nº 1.672.880/PB, no STJ, e do ARE nº 1.087.683/PB, deste Supremo Tribunal Federal, transitados em julgado.



    3. Relata que a beneficiária, irresignada com a citada decisão, interpôs novo agravo de instrumento, com o fim de rediscutir a possibilidade de destaque de honorários contratuais, tema transitado em julgado no AI nº 0803652-88.2015.4.05.0000. Informa que a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região acolheu os pedidos feitos no novo Agravo de Instrumento (nº 0802266-47.2020.4.05.0000, ora ato reclamado). Assevera, portanto, que a autoridade reclamada contrariou o seu próprio julgado anterior e também o que firmado nos já citados REsp nº 1.672.880/PB, no STJ, e ARE nº 1.087.683/PB, violando os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.



    4. Por fim, sustenta que o ato reclamado, além de ofender a coisa julgada, nega a autoridade do entendimento consignado na ADPF nº 528/DF, no qual a Suprema Corte declarou constitucional o pagamento de honorários com a parcela dos juros de mora nas causas judiciais envolvendo verbas do Fundef/Fundeb.



    5. Requer tutela de urgência, pugnando pela concessão de liminar, para suspender o processo de origem, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para que seja reconhecida a possibilidade de destinação de encargos moratórios acessórios à condenação para o pagamento de honorários advocatícios contratuais, nos termos da ADPF nº 528/DF.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    9. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    10. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida na ADPF nº 528/DF. Transcrevo o teor da ementa do referido julgamento:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.”



    (ADPF nº 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21/03/2022, p. 22/04/2022; grifos acrescidos).



    11. No processo em análise, a autoridade reclamada deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte beneficiária, sob os seguintes termos (e-doc. 10, p. 3; grifos acrescidos):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS ADVINDAS DO FUNDEF. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. LIBERAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA PELO STF NA STP 66. 



    1. Agravo de instrumento interposto pela UNIÃO contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 8ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba, que deferiu o pedido de liberação dos valores dos honorários contratuais em precatório expedido para o pagamento de diferenças de complementação de verbas do FUNDEF. 



    2. Nas suas razões de agravo, a recorrente alega, em síntese, que, em que pese a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli na Suspensão de Liminar 1.186/DF, não se mostra prudente qualquer liberação de recursos públicos para destaque de pagamento dos honorários advocatícios, em razão da possibilidade de haver prejuízo a eventual ressarcimento, caso a determinação final das Cortes Superiores seja em sentido contrário à pretensão ora em debate, impondo-se a suspensão do destaque de honorários, até que haja a pacificação da matéria no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 



    3. A decisão agravada foi proferida ao fundamento de que, ‘por se tratar de cumprimento de sentença decorrente de ação individualmente proposta pelo Município de São Bentinho/PB em desfavor da União, com a constituição de advogados particulares, ajusta-se às hipóteses de exceção indicadas nos embargos de declaração na medida cautelar na suspensão de liminar 1.186/DF’. 



    4. Em 09/05/2019, foi proferida decisão pelo Ministro Dias Toffoli na Suspensão de Liminar 1.186/DF, declarando, expressamente, que o comando de suspensão das decisões judiciais que autorizaram o destaque de honorários advocatícios contratuais, em precatórios expedidos pela União, para o pagamento de verbas de complementação do FUNDEF, não atingiria as execuções decorrentes de ações individualmente propostas por entes públicos, através de patronos para tanto constituídos, tampouco aquelas em que já transitada em julgado a decisão que reconheceu o direito ao recebimento da verba honorária contratual. 



    5. Entretanto, posteriormente, em 02/07/2020, foi proferida nova decisão na Suspensão de Liminar 1.186/DF pelo Ministro Dias Toffoli, julgando extinto o processo, tendo por esvaziado o seu objeto, considerando nova deliberação do Plenário da Suprema Corte, em que, nos autos da Suspensão de Tutela Provisória 66/SP, foi reiterado seu pacífico entendimento acerca do tema. 



    6. Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, reiterando seu entendimento contra o pagamento de honorários contratuais com verbas do FUNDEF, na Suspensão de Tutela Provisória 66/SP, também da relatoria do Min. Dias Toffoli, julgada na Sessão Virtual de 10/04/2020 a 17/04/2020, consignou que ‘A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios’. 



    7. Assim, deve ser reconhecida a impossibilidade de retenção de honorários advocatícios contratuais em crédito relativo ao FUNDEF concedido por via judicial. 8. Agravo de instrumento provido, para obstar a liberação dos honorários contratuais sobre a verba executada.“



    12. Assim, a partir da análise da conclusão do ato reclamado, verifico que o Colegiado não excepcionou da referida vinculação constitucional, os valores relativos aos encargos moratórios do débito, os quais podem ser utilizados para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 



    13. Desse modo, diante do decidido na ADPF nº 528/DF, razão jurídica assiste ao reclamante, porquanto, nos termos da decisão desta Suprema Corte, foi reconhecida a possibilidade de se destacarem da parcela alusiva aos encargos moratórios da verba destinada ao Fundef/Fundeb os honorários advocatícios.



    14. A esse respeito, reafirmo o consignado em julgados proferidos por ambas as Turmas desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETENÇÃO DE JUROS DE MORA DA VERBA DEVIDA A TÍTULO DE FUNDEF/FUNDEB PARA EFEITO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUESTÃO JURÍDICA DEFINIDA NA ADPF 528. EMBARGOS DE DECLARAÇAO ACOLHIDOS EM PARTE. 



    1. No âmbito da ADPF 528, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no DJe de 22 de abril de 2022, foi reconhecida a possibilidade de retenção, para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em benefício dos Estados e Municípios nas quais se tenha pleiteado a complementação dos pagamentos a título do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), como na hipótese dos autos. 



    2. No julgamento da ADPF 528, o Supremo, embora haja ratificado a inafastabilidade da vinculação das verbas federais destinadas ao Fundef/Fundeb, assentou a possibilidade de seu desmembramento no que toca aos juros de mora legais, dada a natureza autônoma de que se reveste aquela específica parcela dos consectários da condenação. 



    3. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para, atribuindo efeitos modificativos, assegurar à parte embargante o destaque dos honorários advocatícios contratuais da parcela correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União.”



    (RE nº 1.122.970-ED-AgR-ED-ED-ED/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. UTILIZAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DEVIDAMENTE AJUSTADOS. JUROS DE MORA. NATUREZA JURÍDICA AUTÔNOMA. PRECEDENTES. ADPF 528. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    I - ‘A vinculação constitucional (dos valores repassados pelo FUNDEF/FUNDEB) não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021)’ (ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    II - Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de que os valores referentes aos encargos moratórios possam servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados.”



    (RE nº 1.122.521-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29/08/2022, p. 17/11/2022; grifos nossos).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. VERBAS DO FUNDEF. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DOS JUROS DE MORA INCLUÍDOS NA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADPF 528. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento dos honorários contratuais. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.’



    (RE nº 1.354.886-AgR/AL, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 19/05/2022; grifos nossos).



    15. Na mesma linha, menciono as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 57.453/PE (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/04/2023, p. 11/04/2023); Rcl nº 55.608/PE (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 1º/02/2023, p. 03/02/2023); Rcl nº 55.305/PE (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023); Rcl nº 57.373/PE (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15/12/2022, p. 19/12/2022).



    16. Revelam-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADPF nº 528/DF.



    17. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida de acordo com o que decidido na ADPF nº 528/DF. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator